Tribunal: STF
Processo: RE 1336877
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EC N. 103/19. REFLEXÃO SOBRE OS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, VEDAÇÃO AO CONFISCO, CONTRAPARTIDA E A IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, E §§ 1º A 4º, DA EC Nº 103/2019, E DO ART. 149, § 1º, DA CF, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 103/2019. 1. O aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, instituindo tributação sobre a remuneração/subsídio, em especial quando somada a tributação pelo imposto de renda. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, no caso concreto, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio. 2. Negado provimento ao recurso da União.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. Na origem, o ora recorrido ajuizou ação declaratória a fim de ver afastada a aplicação do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas sobre a remuneração dos servidores federais submetidos ao RPPS. Seu pleito foi atendido em primeiro grau e mantido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina. Em face dessa decisão, a União interpôs o presente recurso extraordinário.
    A parte recorrente sustenta, em essência, que o aumento de alíquotas das contribuições previdenciárias do RPPS federal, pelo art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, respeitou os parâmetros de constitucionalidade, sob todos os aspectos, bem como prestigiou a igualdade, observando-se a capacidade contributiva. Além disso, afirma que a discussão demonstra que não há direito adquirido a alíquotas de tributos, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico como recorrentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Sendo esse o breve relato dos fatos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “O efeito de confisco na seara da contribuição previdenciária decorre da utilização do sistema de alíquotas progressivas, fórmula utilizada pela EC n. 103/19.
    (…)
    Desta forma, observado o princípio da igualdade e reciprocidade entre o custo imposto e o benefício auferido pelo contribuinte, é razoável a conclusão no sentido de que o aumento da alíquota não pode ser acompanhado da redução do benefício, o que fatidicamente ocorreu com a edição da EC n. 103/2019.
    (…)
    Em conclusão, o aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, instituindo tributação sobre a remuneração/subsídio na ordem de 36,83%, quando acrescido o imposto de renda. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, no caso concreto, no patamar de 5,87%, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio.”
    Desse modo, resta claro que o acórdão recorrido diverge das decisões proferidas nas ADI 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, todas de minha relatoria, em que neguei as cautelares pleiteadas e assentei a plena vigência do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019 até o julgamento da ação pelo Plenário desta Corte. Transcrevo o dispositivo das decisões:
    “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário.” (ADI 6254 MC e outras, de minha relatoria, j. 14.05.2020)
    Assim, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a constitucionalidade do art. 1º e do art. 11, caput, § 1º, IV a VIII, §§ 2º e 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Invidos os ônus de sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator